Tribunal: TJSP
Processo: 2124949-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124949-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é agravante
LUCIANA MALUF CERVONE, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS
MÉDICOS
E
DEMAIS
PROFISSIONAIS
DA
SAÚDE,
PEQUENOS
EMPRESÁRIOS, MICRO... - UNICRED BANDEIRANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. Por maioria de votos. Declarará voto vencido o 2o Juiz.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.032
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2124949-67.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTA BÁRBARA D OESTE - FORO DE SANTA BÁRBARA D OESTE
- 1a. VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: THIAGO GARCIA NAVARRO SENNE CHICARINO
AGRAVANTE: LUCIANA MALUF CERVONE
AGRAVADO:
COOPERATIVA
DE
CRÉDITO
DOS
MÉDICOS
E
DEMAIS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICRO... - UNICRED
BANDEIRANTE
IMPENHORABILIDADE. Execução de título extrajudicial. Bloqueio
on line. Conta poupança com movimentação típica de conta
corrente. Admissibilidade da penhora. Inaplicabilidade do artigo
833, inciso X, do CPC. Recurso não provido.
VERBAS RESCISÓRIAS. Desbloqueio admitido. Caráter alimentar.
Inteligência do artigo 833, inciso IV, do CPC. Recurso provido.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 24/26), que
nos autos da execução promovida contra a agravante, indeferiu o pedido de
desbloqueio de sua conta poupança no Banco Bradesco, sob o fundamento de que
possui movimentação atípica, com pagamentos e transferências, “o que não se
compraz com o escopo de uma conta poupança”.
Recorre a devedora pretendendo, em suma: a) a declaração de
flagrante violação ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC e ao princípio da segurança
jurídica; b) parte da penhora realizada (R$. 4.908,08) é relativa à verba rescisória,
possuindo, pois, caráter alimentar; c) ambas as contas possuem reserva monetária,
sem retirada ou movimentação; d) teve uma redução de 2/3 em sua renda, passando
a efetuar o pagamento das contas mensais com suas reservas, por conta da crise
causada pela pandemia; e e) sua única renda atual são as reservas que possui, que
servem à sua subsistência.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 295/296) e respondido (fls.
302).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO
Trata-se de bloqueio judicial na conta da agravante, mantida no banco
Bradesco, no valor de R$. 25.835,41, cujo pedido de desbloqueio foi indeferido, sob o
fundamento de que a executada “imprime movimentação atípica na conta poupança
que mantém junto ao banco Bradesco” e que não fez prova de que os valores são
imprescindíveis para fazer frente a seus dispêndios. (fls. 25/26)
De fato, o extrato apresentado pela agravante (fls. 211) demonstra que,
apesar da intitulação “conta poupança”, ela é utilizada como conta corrente, vez que,
em período inferior a um mês, há movimentações com pagamentos de contas e
transferências.
A decisão impugnada vai ao encontro do entendimento consolidado por
este Tribunal e por esta Câmara no sentido de que a existência de movimentações
financeiras rotineiras descaracteriza o caráter de poupança e, portanto, afasta a
proteção do art. 833, inciso X, do CPC.
Confiram-se:
“Cumprimento de sentença. Penhora "on line" de ativos financeiros.
Valor atingido encontrado em conta poupança. Conta poupança com
movimentação típica de conta corrente. Impenhorabilidade não
caracterizada, afastando-se a aplicação do artigo 833, inciso X, do
CPC. Manutenção da penhora e do bloqueio havidos. Inteligência do
artigo 824 do CPC. Recurso improvido.”
(AI n. 2068316-41.2017.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Sérgio Rui, j. em 29.6.17).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA PENHORA DE
VALORES EM CONTA POUPANÇA POSSIBILIDADE. Com efeito, a
conta bancária em análise, apesar de estar constituída como poupança,
funciona como conta corrente, não estando protegida pela
impenhorabilidade do inc. X, do art. 649. Tal fato pode ser constatado
da análise do extrato colecionado pelo agravante fls. 84/85, o qual
demonstra movimentações financeiras rotineiras como compras em
supermercados, restaurantes, posto de gasolina, construtora, dentre
outras. Assim, não há que se falar em impenhorabilidade. DECISÃO
MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO RECURSO IMPROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(AI n. 2175207-91.2014.8.26.0000 38a Câmara de Direito Privado, Des.
Rel. Eduardo Siqueira, j. em 11.2.15).
Destaca-se que a executada, ora agravante, comprovou que parte dos
valores bloqueados decorrem de crédito relativo a verbas rescisórias.
Consoante se observa do extrato bancário (fls. 28/31), em 17.4.2020 foi
creditada a quantia de R$. 4.908,08, constando como depositante a ex-empregadora
da executada, Congregação do Santíssimo Redentor (fls. 211 e 252).
Deste modo, deve ser reconhecida a impenhorabilidade parcial desse
valor de R$. 4.908,08 diante de sua natureza alimentar, nos termos do artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil, autorizado o seu levantamento.
Por outro lado, não se desconhece a crise decorrente da pandemia
causada pelo Covid 19, mas destaca-se que as dificuldades financeiras dela
decorrente é geral e atinge a todos indistintamente, de modo que a excepcionalidade
do momento causada pela pandemia alcança ambas as partes, não se justificando, o
pedido de desbloqueio por esse motivo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124949-67.2020.8.26.0000
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Agravante: Luciana Maluf Cervone
Agravado: Cooperativa de Crédito dos Médicos e Demais Profissionais da
Saúde, Pequenos Empresários, Micro... - Unicred Bandeirante
Voto no 40336
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 24/26 que indeferiu o pedido de desbloqueio do dinheiro
apreendido judicialmente na conta da executada, ora agravante, sob o argumento
de que não comprovada a natureza de conta poupança desta conta, bem como
pelo desvirtuamento da conta que se assemelharia a conta corrente.
Postula a agravante, em síntese, que a conta penhorada seja
liberada ante a natureza econômica de poupança.
Recebido o recurso, com efeito suspensivo.
É a síntese do necessário.
Pesa-me dissentir do eminente Desembargador Relator que
negou provimento ao agravo em face da caderneta de poupança, no presente
caso, funcionar como conta corrente, tendo em vista movimentações financeiras
corriqueiras.
A penhora dos valor de R$25.835,41 que estava depositado
em Caderneta de Poupança concessa máxima vênia é ilegal porquanto há lei
proibindo (art. 649,X, Código de Processo Civil).
Incontroverso nos autos que o dinheiro estava depositado
em caderneta de poupança (docs fls. 211). O documento registra EXTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTA POUPANÇA FACIL. Há pagamentos de despesas de Luz, Cemitério,
Telefone e para Julia, M.Laura, Rafael, além de aporte de saláriosde R$4908,08 e
transferência de valor da poupança para a conta corrente.
Este julgador desconhece ilegalidade na conduta do Banco
que autoriza a abertura da conta de poupança e movimentações para pagamentos
de despesas prosaicas.
O festejado jurista Carlos Maximiliano em sua clássica
obra “Hermenêutica e Aplicação do Direito, Forense, pg. 246” averbou:”Ubi lex
non distinguit nec nos distinguere debemus” com legenda “onde a lei não
distingue, não pode o intérprete distinguir”.
Não há obscuridade no texto legal que impede a penhora
de valores (40 Salários Mínimos) depositados em caderneta de poupança.
Entendimento diverso, datíssima vênia forceja além do ditame legal.
O eminente Desembargador Heraclides Batalha de
Camargo anotou no valiosíssimo Prática Forense Expressões Latinas no Forvm:
In claris non fit interpretativo” com a legenda “as leis claras interpretam-se
por si mesmas”.
Remansosa jurisprudência perfilha o entendimento da
impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos depositados em poupança:
(Agravo de Instrumento n.o 2162901-80.2020.8.26.0000, Rel. Des Lino
Machado, julg. 23-julho-2020).
Portanto, razão assiste à executada, ora agravante, no pleito
de desbloqueio da conta corrente/poupança, pois absolutamente impenhorável,
nos termos
do que dispõe o artigo 833, IV e X, do CPC/2015 (ver fls. 140/154 dos autos
principais).
Além disso, com o devido respeito à tese de que valores
remanescentes do salário não gastos durante o mês, por economia da devedora,
deva, só por isso, ser convertida em bem penhorável, vai de encontro com a letra
da lei, que também faz absolutamente impenhoráveis, 'até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos, a quantia
depositada em caderneta de poupança' (art. 833, X, do CPC).
Tenha-se em conta que o valor bloqueado não ultrapassa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quarenta salários mínimos, o que o faz por força do art. 833, caput, inciso X, do
CPC/2015, impenhorável.
De citar-se o acórdão que foi decidido no agravo de
instrumento n.o 2272502-89.2018.8.26.0000, julgado por esta Câmara em 03 de
abril de 2019, por votação unânime, com minha participação como revisor, tendo
como relatora a Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, terceiro juiz o
Desembargador Carlos Russo:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE CONTA
POUPANÇA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À
PRECLUSÃO 1 - A exceção de impenhorabilidade é
matéria de ordem pública, haja vista a proteção absoluta que lhe confere a lei
quando reunidos seus pressupostos fáticos. Precedente deste E. TJSP 2 - Ainda
que vinculado à conta corrente, o valor depositado em conta poupança inferior a
40 salários mínimos goza de
impenhorabilidade, desde que reunidos os pressupostos do art. 833, X, do CPC,
conforme orientação do C. STJ. RECURSO PROVIDO'.
A título de exemplo, cita-se o julgado abaixo transcrito em que
este Tribunal reconhece a impenhorabilidade: 'Apelação Execução Fiscal
Bloqueio
judicial de conta poupança vinculada à conta corrente Impenhorabilidade
Procedência Artigo 649, X, do CPC Aplicabilidade Quantia que não ultrapassa
40
salários mínimos Recurso provido' (Apelação no 0002931-61.2010.8.26.0604, 15a
Câmara
de Direito Público, Relator: Des. Forte Muniz, j. em 13.03.14, v. u.) (negritos
meus).
'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES
DEPOSITADOS EM
CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título
extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja
em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em
papel-moeda, até o limite de 40 salários
mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada
pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a
mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no
recurso especial não provido' (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.795.956 SP
(2019/0032583-5) -
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Órgão Julgador - T3 -
TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 13/05/2019 - Data da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicação/Fonte DJe 15/05/2019) (negritos meus).
(Apelação Cível no 1000161-27.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, Relator Des.
Tasso Duarte de Melo, julg. 23-julho-2020):
“Respeitados os fundamentos da r. sentença, a regra legal
de impenhorabilidade do saldo depositado em caderneta de poupança até o
limite
de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, não admitindo interpretações
subjetivas como essa.
Ainda que assim não fosse, a impenhorabilidade subsistiria,
pois, segundo entendimento consolidado do C. STJ, a regra do art. 833, X, do
NCPC, se estende a valores depositados em conta corrente ou fundos de
investimento, ou ainda mantidos em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos:
“É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da
quantia de até quarenta salários mínimos poupada
alcança não somente a aplicação em caderneta de
poupança, mas, também, a mantida em fundo de
investimento, em conta-corrente ou guardada em papelmoeda,
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.”
(AgInt no REsp no 1.858.456/RO, Rel. Min. Regina
Helena Costa, 1a Turma, j. 15/06/2020)
“A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o
entendimento de que 'é possível ao devedor poupar
valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar
de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda' (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, DJe de
19/12/2014).” (AgInt nos EDcl no REsp no
1.453.468/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j.
03/03/2020)
Na espécie, com a devida vênia, o valor bloqueado é
impenhorável, pois depositado em caderneta de poupança e inferior ao limite
legal de 40 (quarenta) salários mínimos.
De rigor, portanto, a reforma da r. sentença para julgar
procedente o pedido inicial”.
Agravo de Instrumento no 2097825-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, Rel
Des. Fábio Podestá, julg. 24-julho-2020:
“Destaco não haver necessidade de exaurimento dos
proventos previdenciários no mês de seu recebimento, haja vista ser “possível
ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores
sob a
regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente
ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda” (REsp 1.340.120/SP,
Quarta
Turma, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014)”.
Agravo de Instrumento no 2112617-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, Relator
Des Alberto Gosson, julg 24-julho-2020:
“Vinha até um momento atrás, mantendo o entendimento
de que o art. 833, X, do CPC, o qual enuncia ser impenhorável “a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”,
comporta interpretação restritiva, ou seja, se os ativos financeiros não
estiverem depositados (o que pressupõe certa imobilidade dos recursos)
numa
caderneta de poupança, e tal depósito efetivamente configure uma
destinação
de numerário para remuneração nos termos da poupança, então a
impenhorabilidade não se caracteriza, podendo os valores ser destinados ao
pagamento de débitos do devedor, em homenagem à regra geral de que
“Pelo
inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor” (CC, art. 391),
melhor redigida no art. 789 do CPC: “O devedor responde com todos os seus
bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei”.
E isto porque, na linha do CPC/73 (artigo 649, X), o
legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança,
presumivelmente apartada dos valores quotidianamente movimentados
pelo
correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades.
O propósito é evidente: preservar o poupador de
bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de
contingência”, que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de
necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si
próprio ou para sua família.
Todavia, essa não é a orientação determinada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, cuja Segunda Seção, no julgamento do REsp
no 1.230.060/PR e do EREsp no 1.330.567/RS, consolidou o entendimento
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a impenhorabilidade de valores até quarenta salários mínimos, prevista
no inciso X do artigo 649 do CPC de 1973, atual inciso X do artigo 833 do
CPC de 2015, aplica-se aos valores poupados pelo devedor em modalidade
de
aplicação financeira diversa da poupança, inclusive em mais de uma, desde
que respeitado o referido limite, ressalvados os casos de fraude, má-fé ou
abuso.
E como já se disse que “A motivação não necessariamente
reflete o convencimento do julgador, ou mostra todo o iter do raciocínio por ele
desenvolvido até chegar àquela decisão, mas consubstancia a argumentação por ele
trazida
para justificar a decisão, jurídica e racionalmente, como ensina Taruffo” (Ana de
Lourdes Coutinho Silva. Motivação das Decisões Judiciais. Coleção Atlas
de
Processo Civil. Coordenação de Carlos Alberto Carmona. São Paulo:
Atlas,
2012, p. 119), e por ser esta a orientação que predomina perante todos os
integrantes da Câmara, reformulo meu entendimento na linha acima.
Nesse sentido, considerando que os valores bloqueados
foram depositados em conta corrente e são inferiores a quarenta salários
mínimos, de rigor o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do
art.
833, X, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Agravo de Instrumento no 2136001-60.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, Rel Des
Antonio Rigolin, julg
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VERBA DE
CARÁTER ALIMENTAR. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 833, X,
DO CPC. AGRAVO PROVIDO, NESSA PARTE. Segundo a
orientação jurisprudencial da 2a Seção do C. Superior Tribunal
de Justiça, a norma do artigo 833, X, do Código de Processo
Civil deve ser interpretada de forma extensiva para se
reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta
salários mínimos compreende “não apenas os valores
depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papelmoeda”.
A penhora incidiu sobre valor depositado em conta
bancária e alcançou montante inferior a esse limite. Daí a
impossibilidade de prevalecer a constrição.
No corpo do Acórdão consta:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Tendo em consideração a norma do artigo 833, X, sabe-se
que, após longa discussão, acabou por prevalecer, no C. Superior
Tribunal
de Justiça, o entendimento de que essa norma deve ser interpretada
ampliativamente, como forma de assegurar tratamento igualitário a todas
as
situações equivalentes. Reconheceu-se, enfim, que “é possível ao
devedor
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas
de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda”.
Essa é a orientação adotada pela Segunda Seção daquela
Corte Superior no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial no 1.330.567-RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, com a
seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE.
APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO
VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS
MÍNIMOS.
1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a
remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida -
a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder
ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro
do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras
perdem tal proteção.
2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas
também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda.
3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira,
desde que respeitado tal limite.
4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” 1
Diante desse posicionamento, não há como deixar de
reconhecer que, nos termos da interpretação extensiva adotada ao artigo
833, X, do Código de Processo Civil, a hipótese dos autos se encontra
inserida no âmbito de impenhorabilidade, pois não observado o
respectivo limite.
Agravo no 2049501-88.2020.8.26.0000
Agravante: Luzia Moreira da Silva e Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca: Assis
Juiz: Adilson Russo de Moraes
Agravo de Instrumento Bloqueio em conta poupança A
existência de movimentações em conta poupança não
descaracteriza a proteção legal, pois a finalidade da norma é a
proteção ao patrimônio mínimo essencial à subsistência do
indivíduo, atendendo ao princípio da dignidade da pessoa
humana Decisão Reformada Agravo Provido.(Rel Des Ramon Mateo Junior, 21-julho-20-20).
“Com a devida vênia ao Juízo prolator da
decisão recorrida, se infere do texto legal a impenhorabilidade de conta
poupança até o limite de 40 salários mínimos (inc. X), não fazendo a lei
qualquer ressalva.
Logo, a movimentação da conta não enseja
a desnaturação do caráter de impenhorabilidade da verba lá depositada,
pois o escopo da norma é proteger o patrimônio mínimo essencial à
subsistência do indivíduo, atendendo ao princípio da dignidade da
pessoa humana.
Dessa forma não agiu com acerto o Juízo
quanto à relativização da regra da impenhorabilidade, a fim de permitir
a penhora”.
Agravo de Instrumento no 2266039-97.2019.8.26.0000
Rel. Des Jonizw Sacchi de Oliveira, julg 16-julho-2020:
Afinal, o art. 833, X, do CPC preconiza ser impenhorável a
importância depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos.
E, de acordo com jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de
Justiça, a impenhorabilidade prevista no indigitado dispositivo legal deve ser ampliada
para proteger quaisquer valores poupados, não apenas em cadernetas de poupança,
mas também em fundos de investimento, conta corrente e, até mesmo, em espécie,
desde que respeitado o limite de 40 salários mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC.
Para tanto, asseverou-se, ainda na vigência diploma processual
civilista anterior, que "a regra de impenhorabilidade estatuída no inciso X do art. 649
do CPC [atual art. 833, X, do CPC/2015] merece interpretação extensiva, para alcançar
pequenas reservas de capital poupadas, e não apenas os depósitos em caderneta de
poupança" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014).
“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REGRA DE
IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. LIMITE DE
QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. CABIMENTO. 1. Não
havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou
contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do
CPC. 2. Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ 'é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e
de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles
depositados em cadernetas
de poupança, mas também em conta-corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda.'
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014). 3. Recurso Especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, não provido” (REsp 1666893/PR, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/06/2017, DJe 30/06/2017);
'
A movimentação da conta embora não seja fenômeno
corriqueiro não é infração contratual já que o poupador deve esperar um trintídio
para receber o rendimento mensal mas não está impedido de movimentar a conta
se houver necessidade.
Não lobrigo razão para autorizar a penhora dos valores que
estão na conta poupança da agravante. O fato de existir várias movimentações
também não permite interpretação em desfavor do poupador que tenha até
quarenta salários mínimos depositados.
Merece transcrição o seguinte trecho do voto da relatoria
do E. Des. Hélio Nogueira no Agravo de Instrumento no 2062040-
96.2014.8.26.0000:
“Ressalta-se que a lei considera tal valor absolutamente
impenhorável, sem distinção de nenhuma espécie.
Portanto, respeitando para divergir do douto magistrado “a
quo”, mesmo que as quantias depositadas em contas de poupança recebam
movimentações atípicas, frequência dos saques e utilização do cartão do débito, ainda
assim o regime legal não contempla nenhuma exceção.
Isto conduz entender, por efeito, ser indiferente que a conta
poupança seja utilizada como conta corrente, pois o agravante só precisa provar que o
que foi penhorado se constitui saldo de conta poupança, em montante inferior àquele
que a lei considera absolutamente impenhorável.
Não é cabível, diante da clara dicção legal, encetar discussão a
respeito da real intenção do titular da conta de poupança.”
Ademais, o legislador erigiu a norma restritiva de
constrição judicial. A agravante está inserida no contexto da norma garantidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seu patrimônio colocado sob poupança. Frise-se que não se trata na espécie de
conceito indeterminado já que poupança é uma expressão popularmente
consagrada, inexistindo no caso ampliação do benefício previsto em lei.
Curial que o poupador tem disponibilidade do numerário
investido, podendo resgatar valores a cada trintídio para percebimento dos juros e
correção monetária. É comum o poupador não proceder movimentações na sua
conta, todavia não lhe é defeso movimentá-la. O modo da administração da
poupança pelo titular da conta depende de variáveis que levam em conta até a
necessidade de resgates parciais para não pagar juros em outros negócios
jurídicos. A eventual necessidade de resgates sequenciais de valores da poupança
por si só não desnatura a filosofia do depósito do dinheiro na caderneta de
poupança, visto que todo dinheiro poupado tem a natureza de um adiamento de
gastos. Ninguém poupa para deixar o dinheiro no banco eternamente

beneficiando este que lucra com o empréstimo com juros maiores. Sempre que
necessário o poupador está autorizado a fazer saques dos valores poupados, seja
para não pagar juros nas aquisições de bens, seja para obviar o pagamento de
juros em compromissos assumidos.
O direito de propriedade assegurado na Constituição
Federal e tutelado no art. 649, X, do Código de Processo Civil torna intangível o
numerário depositado em caderneta de poupança. A lei restringiu a constrição
judicial e concessa vênia não cabe ao intérprete reduzir e até mesmo esvaziar a
sua eficácia.
Tem-se, pois que os valores depositados em caderneta de
poupança até o limite de 40 salários mínimos ficam protegidos e intangíveis.
Oportuno acrescentar ainda, que até na situação de conta
poupança vinculada à conta corrente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
vem decidindo no sentido da impenhorabilidade dos valores depositados em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Confira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALORES
BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A
CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649,
INCISO X, DO CPC. INCIDÊNCIA.
1. Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia depositada
em caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos.
2. A intenção do legislador foi a de proteger o pequeno
investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-lhe uma
função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e
familiar.
3. O valor de quarenta salários mínimos foi escolhido pelo
legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão
mínimo de vida digna ao devedor e sua família, assegurando-
lhes bens indispensáveis à preservação do mínimo existencial,
incorporando o ideal de que a execução não pode servir para
levar o devedor à ruína.
4. Tal como a caderneta de poupança simples, a conta
poupança vinculada é considerada investimento de baixo risco e
baixo rendimento, com remuneração idêntica, ambas contando
com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que
protege o pequeno investidor, e isenção de imposto de renda, de
modo que deve ser acobertada pela impenhorabilidade prevista
no art. 649, inciso X, do CPC.
5. Eventuais situações que indiquem a existência de má-fé do
devedor devem ser solucionadas pontualmente.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp. no 1.191.195/RS, Relator Designado Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 12.03.2013)
Convém colacionar trecho do voto-vista do Exmo. Sr.
Ministro Sidnei Beneti acompanhando o voto do Relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva no julgamento acima citado.
“1.- A questão cinge-se em saber se a impenhorabilidade de
valor de até 40 salários-mínimos depositado em caderneta de
poupança ligada a conta corrente também se beneficia da
impenhorabilidade determinada pelo art. 649, X, do Cód. de
Proc. Civil, com a redação da Lei 11.382, de 6.12.2006, que
dispõe:
“Art. 649.- São absolutamente impenhoráveis:
(...)
“X
até o limite de quarenta (40) salários mínimos, a
quantia depositada em caderneta de poupança”.
2.- Meu voto acompanha a divergência, no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade, atento à teleologia da norma, que visou a
proteger o pequeno poupador, garantindo-lhe o necessário à
subsistência básica e, ao mesmo tempo, incentivando o pequeno
investimento
em
poupança,
ante
a
certeza
da
impenhorabilidade, pela qual imunizado, o pequeno valor, às
vicissitudes da vida econômico-patrimonial.
Na dúvida, aliás, vem em prol da impenhorabilidade a regra
hermenêutica
de
que
“favorabilia
amplianda,
odiosa
restringenda”. A finalidade legal é de favorecer o micro-
poupador especificamente indicado pela lei, não de atingi-lo.
E a espécie de conta, ainda que etiologicamente diversa da
caderneta de poupança, sem dúvida que mais a ela se analogiza
do que se aproxima de outra espécie de depósito bancário, de
forma que o pequeno depositante na espécie de conta bem que
pode crer-se depositante como o de caderneta de poupança.”
Nestes termos, merece acolhimento a pretensão da
agravante a fim de determinar a liberação da totalidade do valor bloqueado da
conta poupança de sua titularidade junto ao Bradesco.
Com a devida vênia estas as razões que me levaram a
dissentir do entendimento perfilhado pelo nobre Relator.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO LUIZ SASTRE REDONDO
1238E01B
5
16
Declarações de
Votos
FLAVIO CUNHA DA SILVA
1289883A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2124949-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.